Tribunal: TJPA
Processo: 0020563-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020563-33.2014.8.14.0301

APELANTE: DEUSALINA TEIXEIRA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO.
PARIDADE DA PENSÃO. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC Nº. 47/05. TEMA 396 DO STF. PAGAMENTO COMPROVADO. ART. 373, II DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação contra sentença, nos autos da ação ordinária, que julga improcedente o pedido inicial de equiparação de pensão por morte e condena a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ambos em condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça concedida;

2-
A aventada inconstitucionalidade não se evidencia como causa de pedir da presente ação que questiona o valor da pensão por morte recebida pela apelante com fulcro na EC 41/2003 e não os parâmetros da lei 039/2002, de modo que, da eventual declaração de inconstitucionalidade da existência de Regime Previdenciário Estadual único para os servidores civis e militares, não se dessume o direito pleiteado pela apelante que pretende a aplicação dos institutos da paridade de da integralidade ao seu benefício. Incidente rejeitado;

3-
Com o advento da Emenda Constitucional nº. 47/2005, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº. 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos;

4-
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 possuem direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). Entendimento fixado no Tema 396 do STF (RE 603580);

5-
No caso, o
instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º, caput, da EC nº. 47/05, pelo que a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo; não lhe cabendo, entretanto o direito à integralidade;

6-
O réu/apelado, cuidou de provar a existência de fato impeditivo do direito pretendido pela autora/apelante, a teor do inciso II do art. 373 do CPC, porquanto demonstra que está pagando a pensão às três beneficiárias de forma paritária, nos termos da declaração da Polícia Militar, a qual foi colacionada pela autora como parâmetro do valor pretendido;

7-

Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença, porém com alteração de seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porém pelos fundamentos delineados neste voto.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 08ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 7161816) interposto pelo
DEUSALINA TEIXEIRA COSTA

contra sentença
(ID 7161811) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,
julga improcedente o pedido inicial de equiparação de pensão por morte e condena a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ambos em condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça concedida
.

Em suas razões, a apelante relata que é viúva e pensionista de ex militar falecido em 29/05/2004 e que, a pensão calculada pelo IGEPREV alcançou somente o valor proporcional de R$1.377,02 (um mil trezentos e setenta e sete reais e dois centavos) rateado com a companheira e um filho menor do falecido. No entanto, considerando o documento expedido pela Polícia Militar do Estado do Pará, anexado aos autos, o valor dos vencimentos do ex segurado é de R$4.833,20 (quatro mil oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos), o que significa que vem recebendo o benefício aquém do que tem direito, uma vez que os dependentes fazem jus ao valor integral da remuneração do militar falecido.

Argumenta a necessidade de reforma da decisão com os seguintes pontos:
a)
a inconstitucionalidade da LCE 039/2002 e obrigatoriedade de existência de regime previdenciário próprio para os militares;
b)
irredutibilidade de vencimentos;
d)
direito adquirido às verbas de auxílio moradia, abono e auxílio alimentação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam assegurados os pedidos formulados na exordial.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 7161817).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 7161820).

Distribuição inicial do feito à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; sendo-me redistribuído por prevenção (Id. 7198482).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 8301401).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

De início, a apelante sustenta a inconstitucionalidade incidental da Lei Estadual nº 039/2002, a qual estabelece o regime de previdência estadual, alegando a exigibilidade constitucional de os militares possuírem regimento previdenciário próprio.

Não vislumbro elementos para reconhecimento da tese, porquanto a aventada inconstitucionalidade não se evidencia como causa de pedir da presente ação que questiona o valor da pensão por morte recebida pela apelante com fulcro na EC 41/2003 e não os parâmetros da lei 039/2002.

Melhor dizendo, da eventual declaração de inconstitucionalidade da existência de Regime Previdenciário Estadual único para os servidores civis e militares, não se dessume o direito pleiteado pela apelante que pretende a aplicação do instituto da integralidade ao seu benefício.

Consigno não desconhecer que a constitucionalidade de aplicação da LCE 039/2002 aos militares é questionada no STF, nos autos da ADI 5154 que discute a exigência constitucional de lei específica para tratar do regime previdenciário dos militares, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 da Constituição Federal. Essa situação, porém, não vincula o presente julgamento, seja pela pendência de resolução da questão, seja pelo afastamento de sua aplicação no caso concreto, conforme delineado acima.

Nesse contexto, rejeito o incidente de inconstitucionalidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido inicial de equiparação de pensão por morte e condena a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ambos em condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça concedida.

A apelante sustenta ter direito, à época do ajuizamento da ação, ao recebimento de seu benefício na monta de R$4.833,20 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos), em reconhecimento da integralidade e paridade com os vencimentos que o militar estaria recebendo se vivo fosse, conforme declaração de vencimentos do ex-segurado expedida pela Polícia Militar.

A controvérsia recursal está adstrita a aferir se o valor pago a título de pensão por morte à apelante está dentro dos limites constitucionais estabelecidos, ou seja, se a apelada possui direito à paridade e à integralidade previdenciárias.

A integralidade é a percepção dos proventos em valor igual a totalidade do salário que o servidor público recebia, quando no cargo efetivo que se deu a aposentadoria. Paridade consiste na revisão de proventos de aposentadoria ou de pensões na mesma proporção e nas mesmas datas em ocorrer a concessão de aumentos e reajustes em favor de servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

A Constituição da República/88, na redação original de seu art. 40, §§ 4º e 5º, dispôs sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista:

Art. 40
.
O servidor será aposentado:

(.
..)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5
º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. (Grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional nº 20/98, o pagamento de pensão manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária, senão vejamos:

Art. 40
- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(.
..)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).
(Grifo nosso).

A EC nº 41/2003 extinguiu o sistema de paridade e integralidade, de forma que a concessão de pensão por morte, com aplicação daquele regime mais favorável, ficou restrito aos casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 (data de publicação da norma). Nesse sentido, faz-se oportuno citar os arts. 3º e 7º da EC nº. 41/03:

Art. 3º
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que,
até a data de publicação desta Emenda,
tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

Art. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
. (Grifo nosso).

Com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005, a chamada “PEC paralela” no processo de reforma da Previdência,
foi garantida a paridade às pensões
derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 (data da publicação da EC nº 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos.

Assim dispõe o art. 3º da EC nº 47/2005:

Art. 3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I
- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II-
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III-
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único
.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(Grifo nosso).

A partir das sucessivas alterações normativas acima indicadas, conclui-se que, em regra, a concessão de pensão por morte deve ser regida pela legislação vigente à data do óbito, em homenagem à máxima do
tempus regit actum
, estando tal e entendimento sedimentado na jurisprudência do STF, exemplificada pelo seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 912883 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016).

Entretanto, constituem exceções a esta regra os casos que se enquadram na norma de transição instituída pela EC nº 47/05, em seu art. 3º, cujo texto foi transcrito alhures.

Pela análise dos autos, verifica-se que o ex-segurado João Pereira da Costa foi transferido para a reserva remunerada em
13/09/1996
(Id. 7161778 - Pág. 18)
, ainda sob a vigência das regras constitucionais de paridade e de integralidade. Seu
falecimento ocorreu

31/05/2004
, após extintos esses institutos (Id. 7161778 - Pág. 16). A apelada teve concedida a pensão por morte em 2009, nos autos da ação ordinária (proc nº 0001715-05.2005.8.14.0301), na condição de esposa do de cujus e em rateio com outras duas pessoas: a companheira Sra. Maria do Socorro Alves Silva e a filha menor Samara Alves da Costa (Id. 7161782 - Pág. 4-16).

Se o art. 3º da EC nº 47/05 permitiu a aposentadoria posterior, com proventos integrais, de servidores que tivessem ingressado no serviço público até
16.12.1998
, desde que atendessem as condições estabelecidas em seus três incisos, e se o parágrafo único do mesmo dispositivo garantiu
paridade
às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado naquelas condições, não faria sentido excluir o ex-segurado e a apelada desta regra de transição, já que o Sr.
João Pereira da Costa já estava aposentado desde
13.09.1996
, antes, inclusive, da EC nº. 20/98.

Por certo, o objetivo da norma foi o de criar, em respeito à segurança jurídica e à isonomia, um regime transitório para os que tinham ingressado no serviço público antes de 16.12.1998, garantindo a paridade aos pensionistas desse grupo. Desse modo, se o instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º,
caput
, da EC nº 47/05, a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo.

Não há, entretanto, que se falar, no caso em comento, de integralidade para o benefício da pensionista, tendo em vista que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, em homenagem ao que preceitua o princípio do tempus regit actum.

Tal questão foi apreciada pelo STF no julgamento da controvérsia relativa ao
Tema
396 do STF (RE 603580)
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”
.

A ementa do Acórdão proferido no
leading case
foi redigida nos termos adiante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE.

IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I –
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(
RE 603580
, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). (Grifei).

Conforme indicado na ementa acima, o referido
leading case
tratava justamente de um caso em que o segurado tinha se aposentado antes da EC nº 47/05 e faleceu na vigência desta, havendo inequívoca identidade com o caso dos autos.

Conclui-se que a apelada,
embora não tenha direito à integralidade, o que afasta as verbas de caráter transitório da composição dos proventos, possui direito à paridade
, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05 e com o Tema 396 do STF.

Nesse aspecto, portanto, a sentença deve ser modificada em seu fundamento, para que seja reconhecido o direito da pensionista à paridade de seus proventos com os vencimentos do instituidor da pensão, caso vivo fosse; mantendo-se a fundamentação quanto a inexistência de direito à integralidade.

Tal reconhecimento, entretanto, não modifica a conclusão do julgado. Explico.

A ora apelante propôs a presente ação requerendo o pagamento de sua pensão no valor integral, tendo em vista Declaração da Polícia Militar (Id. 7161778 - Pág. 24) de que os proventos do Sr. João Pereira da Costa, se vivo fosse em 09/05/2014, somariam R$4.833,20 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos). De acordo com contracheques de abril/2014 colacionados pelo réu (Id. 7161780 – Pag. 11/13), cada uma das pensionistas recebeu o valor bruto de R$1.611,07 (um mil, seiscentos e onze reais e sete centavos) que, somados, integralizam exatamente o valor pleiteado.

Ora, se a pensão é rateada entre 3 (três) pessoas, cada uma recebe a terça parte do montante do benefício; não havendo propósito no pedido da apelante que pretende ter para si o pagamento da pensão cheia, ou seja 100% (cem por cento).

Nesse contexto, vejo que
o réu, ora apelado, cuidou de provar a existência de fato impeditivo do direito pretendido pela autora/apelante, a teor do inciso II do art. 373 do CPC, porquanto demonstra que está pagando a pensão às três

beneficiárias de forma paritária, nos termos da declaração da Polícia Militar, a qual foi colacionada pela autora como parâmetro do valor pretendido
.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação
e nego provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porém pelos fundamentos delineados neste voto.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/03/2022